Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010248-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO UPPER PARQUE DAS AGUAS - CNPJ: 34.938.778/0001-68 (EMBARGADO), RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (EMBARGANTE), JOANA APARECIDA COLETI - CPF: 531.893.451-04 (EMBARGANTE), VERA MARIA REZENDE NUNES - CPF: 320.673.806-72 (EMBARGANTE), RAFAEL ZANCANARO MAGALHAES - CPF: 736.524.581-68 (EMBARGANTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), VERA MARIA REZENDE NUNES - CPF: 320.673.806-72 (EMBARGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA DETERMINAR QUE AS REQUERIDAS/EMBARGANTES SE ABSTENHAM DA PRÁTICA DE QUALQUER ATO QUE GERE ATRITO COM OS CONDÔMINOS E COM OS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO, SOB PENA DE MULTA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende a parte Embargante, é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL ZANCANARO MAGALHAES, JOANA APARECIDA COLETI E RAFAELA COLETI MARQUES, contra acórdão desta 2a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO UPPER PARQUE DAS AGUAS para determinar que as requeridas/embargantes se abstenham da prática de qualquer ato que gere atrito com os condôminos e com os membros da administração, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a parte Embargante alega que houve omissão no acórdão acerca da ausência de análise Da contraminuta ofertada pela agravada Sra. Joana Coleti, bem como da denúncia de fraude processual cometida pela agravante com o agravado RAFAEL ZANCANARO MAGALHAES.

Assim, requer seja acolhido e provido os Embargos de Declaração com efeito modificativo, diante das omissões apresentadas, para que faça valer o direito da ampla defesa e o contraditório dos agravados, julgando procedente os embargos de declaração para declarar nulo o julgamento do agravo, restituir o prazo para contraminuta e por fim em novo julgamento, seja improvido o agravo de instrumento em questão.

Sem contrarrazões da Embargada (ID 194366167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CONDOMINIO UPPER PARQUE DAS AGUAS, para determinar que as requeridas/embargantes se abstenham da prática de qualquer ato que gere atrito com os condôminos e com os membros da administração, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo provimento do recurso.

A decisão de deferimento da liminar recursal, bem como a determinação de intimação da parte agravada para apresentar contraminuta foi proferida em 12/05/2023.

Ao passo que a intimação foi disponibilizada no DJE em 15/05/2023 e publicada em 16/05/2023.

Ainda assim, houve a intimação via postal com Aviso de Recebimento.

Tanto é que nos ID ́s 174021176, 174021179 e 174021182 foi certificado o decurso de prazo para apresentação da contraminuta.

Tendo sido apresentada a peça defensiva de forma extemporânea, não é mesmo o caso de seu conhecimento.

Deste modo, ao reverso do que defende a Embargante, o acórdão é suficientemente claro e
o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024